Tribunal: TJES
Processo: 5005573-10.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005573-10.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: IRENE JARDIM MACHADO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5005573-10.2021.8.08.0030

RECORRENTE:
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDA:
IRENE JARDIM MACHADO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O
SR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pleito, para o fim de declarar a abusividade da taxa de juros aplicada pela ré e determinar o recálculo da dívida, bem como, condenar a ré a reparar os danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Nos termos do recurso interposto pela parte autora, a sentença merece ser reformada quanto a legalidade das taxas consideradas abusivas, bem como reduzir o quantum indenizatório fixado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Afasta-se a preliminar suscitada,
pois
o deslinde da causa não depende da produção de prova pericial, já que
a tese acerca da abusividade das cobranças constitui matéria de direto e se encontra pacificada pelo Superior
Tribunal de Justiça.

É
como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial que a parte autora contratou empréstimo junto a empresa requerida no valor de R$ 1.500,00 em 12 parcelas de R$ 271,89, aduz ainda que as taxas do empréstimo foram fixadas de forma abusiva em 13,18% ao mês e 351,02% ao ano, motivo pelo qual pleiteou ação revisional de contrato de empréstimo consignado e indenização por danos morais e materiais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais da empresa ré, no que se diz respeito à ausência de abusividade r
elativamente ao controle de onerosidade dos juros cobrados, insta considerar que
os Tribunais Superiores
tem considerado abusivas as taxas superiores ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média do mercado, sendo que no caso em tela, a taxa de juros prevista no contrato (13,8%) foi capaz de chegar ao triplo da média de mercado da época (4,2%), de sorte que de acordo com o que vem firmando o STJ, esses valores são abusivos,
por este motivo comunga-se com a r. sentença em reconhecer a onerosidade das taxas cobradas,

pois as tarifas cobradas superaram o triplo da média de mercado ao tempo da contratação.

Neste ínterim, vê-se no caso dos autos que as taxas foram cobradas de forma indevidas, sendo devidas a

declaração de abusividade da taxa de juros aplicada pela ré e recalculo destas, no entanto, quanto a r. sentença que reconheceu lesão no direito personalíssimo da parte autora, cabe considerar o entendimento dos Tribuna
is
Superiores que dispõe que o reconhecimento de cláusulas abusivas, só por si, não caracterizam dano à imagem, à intimidade, à vida privada, tampouco à honra e à dignidade, por este intento,
vota-se para reforma da sentença para o fim de julgar improcedente o pleito quanto a indenização por dano moral.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
os recursos interpostos, e
LHE CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de julgar improcedente o pleito quanto a indenização por dano moral.

Considerando o parcial acolhimento do recurso interposto, dispensa-se pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.